Tribunal: TJPA
Processo: 0800233-94.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800233-94.2024.8.14.0021

APELANTE: MARIZETE DA CONCEICAO SODRE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA JUNTADOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por beneficiária de aposentadoria contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de que não teria contratado a operação (Contrato nº 11152399, valor de R$ 1.996,14, 84 parcelas de R$ 137,54). O banco apresentou contrato digital assinado com biometria facial, dados de geolocalização e comprovante de transferência do valor para conta da autora, bem como histórico de refinanciamentos de contratos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira comprovou a regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado, afastando a alegação de fraude e a responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

4.

O fornecedor de serviços só se exime da responsabilidade se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, II, CDC).

5.

O banco se desincumbe do ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar contrato assinado digitalmente com autenticação biométrica, auditoria de segurança e geolocalização, bem como comprovante de depósito em conta da autora.

6.

A prova documental indica que a operação foi refinanciamento de contratos anteriores, com utilização parcial do valor para quitação de saldo devedor e liberação do restante à autora.

7.

A mera alegação genérica de desconhecimento do contrato, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico.

8.

A jurisprudência desta Corte e do STJ confirma que contrato assinado e comprovante de transferência bastam para comprovar a regularidade da contratação, salvo prova em contrário, não apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de empréstimo consignado é válido quando comprovado por assinatura digital com autenticação biométrica e comprovante de transferência do valor ao contratante.

2.

A mera negativa genérica de contratação, sem elementos probatórios mínimos, não afasta a validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

3.

A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos que sustentem a alegação de fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º, II; CPC, arts. 371, 373, II, 429, II; STJ, Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJPA, Apelação nº 9917633, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.06.2022; TJPA, Apelação nº 9338364, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 03.05.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIZETE DA CONCEICAO SODRÉ
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
– julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Narra a exordial, em resumo, que a Autora foi surpreendida com empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, que afirma não ter realizado (Contrato nº 11152399 - DATA DE INCLUSÃO: 31/03/2022, Valor da parcela: R$ 137,54, Valor do Empréstimo: R$ 1.996,14, número de parcelas: 84.

O feito foi julgado totalmente improcedente.

Irresignado com a sentença de improcedência, a parte Recorrente sustenta que o contrato objeto da demanda é o de nº 11152399, incluído em 31/03/2022, no valor de R$ 1.996,14, a ser pago em 84 parcelas de R$ 137,54; que o banco recorrido apresentou, em contestação, diversos outros contratos de empréstimo (de 2014 a 2022), sem qualquer relação com o objeto da ação, com valores e condições distintas, o que teria o único propósito de confundir e dificultar a análise do feito; impugnou também 13 TED ́s apresentados pelo réu, por não guardarem vínculo com o empréstimo questionado, pelo que os documentos apresentados pelo banco são estranhos aos autos e não comprovam a licitude dos descontos questionados.

Acrescenta, para reforçar sua alegação, a invocação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 14, 39, 42, 46, 47, 51) que tratam de direitos básicos, práticas abusivas e nulidade de cláusulas, bem como normas do Código de Processo Civil e do Código Civil referentes à prova, nulidade de negócios jurídicos, responsabilidade civil e indenização. Sustenta que não há prova da licitude dos descontos e que a relação contratual deve ser analisada sob o prisma consumerista, com inversão do ônus da prova.

Nesses termos, postula que seja o apelo seja conhecido e provido, com a reforma integral da r. sentença, dando procedência aos pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
Dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignados não reconhecidos pela apelante, em seu benefício previdenciário
.

Pois bem.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

No caso concreto, assento, de plano, que as circunstâncias dos fatos apurados demonstram não ter havido fraude ou qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que
a autora firmou o contrato impugnado
nos autos, tendo o Banco, ao contrário do alegado pela recorrente, se desincumbido do seu ônus, sobretudo porque
exibiu o Contrato nº 11152399, realizado para refinanciamento dos contratos nº 0009386245, 0009629402 e 0010108242 (vide PJe nº 28619321 - Pág. 1)
, que foi assinado digitalmente, com biometria facial:
Hash das evidências D9F593356F3D766211F14C7CD9129D5F00FF39CC334DE0162A6D75333A

5620C2 Cadastro Biométrico Identificação IP: 10.90.6.125 Porta Remota: 46548 Geolocalização: Latitude -1,130061 Longitude -47,6143076 Carimbo de Tempo: Quinta-Feira, 31 de Março de 2022 13:26:32 UTC-03:00 Telefone Autenticado: (91) 991449278 Hash das evidências D9F593356F3D766211F14C7CD9129D5F00FF39CC334DE0162A6D75333A5620C2 Auditorias 31/03/2022 13:23:51 - Acesso do signatário. 31/03/2022 13:24:16 - Data nascimento validada. 31/03/2022 13:24:21 - Documento visualizado. 31/03/2022 13:24:25 - Aceite de documento. 31/03/2022 13:25:26 - Prova de vida realizada. 31/03/2022 13:26:33 - Assinatura efetuada,
bem como comprovou o depósito em conta (vide TED no valor de R$1.996,14 -PJe ID nº 28619340 - Pág. 1).

Imperioso colacionar o seguinte excerto da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“(...) No caso em tela, entendo que o réu logrou êxito em comprovar a existência de contrato válido entre as partes. Conforme documentação acostada aos autos, o contrato nº 11152399 foi firmado mediante assinatura digital, precedida de procedimentos de segurança, como o uso de biometria facial e tecnologia "liveness detection", que garantem que a pessoa que assina é realmente quem alega ser. Ademais, o banco réu demonstrou, por meio de comprovante de transferência eletrônica (TED - STR 202203312076365344), que os valores do empréstimo foram efetivamente creditados em conta de titularidade da autora (Banco 0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Agência 4684, Conta 324615). A transferência foi realizada em 31/03/2022, coincidindo com a data de inclusão do contrato indicada pela própria autora na petição inicial. O banco réu também esclareceu tratar-se de refinanciamento de contratos anteriores, tendo sido utilizado o valor de R$ 4.091,11 para quitação de saldos devedores preexistentes, e disponibilizado à autora o valor líquido de R$ 1.996,14, exatamente o montante indicado na petição inicial. Verifica-se, ainda, que o contrato trazido pelo réu contém as mesmas informações indicadas pela autora na inicial (valor da parcela de R$ 137,54, valor do empréstimo e número de parcelas), o que corrobora a tese de que se trata do mesmo contrato objeto da lide. A impugnação genérica apresentada pela autora em réplica, alegando que os documentos trazidos pelo réu são estranhos ao processo, não se sustenta diante da análise detalhada da documentação. Os documentos juntados pelo réu guardam, sim, pertinência com o objeto da lide, demonstrando a existência de relação contratual pretérita com a autora e o histórico de refinanciamentos, culminando no contrato ora questionado. Cumpre destacar que a mera alegação de desconhecimento do contrato, desacompanhada de outras provas, não é suficiente para desconstituir a documentação apresentada pelo réu, que comprova não só a contratação formal, mas também a efetiva transferência dos valores para conta de titularidade da autora.

No caso em tela, não vislumbro a ocorrência de fraude por parte do banco réu, que adotou procedimentos de segurança adequados para a contratação do empréstimo, incluindo assinatura digital com biometria facial. As provas documentais trazidas aos autos evidenciam a regularidade da contratação, não havendo elementos que indiquem a responsabilidade da instituição financeira. Ainda que se cogitasse de eventual fraude perpetrada por terceiros (o que não restou demonstrado nos autos), a autora teria o ônus de comprová-la minimamente, o que não ocorreu no presente caso”.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, destaco os seguintes julgados desta e. Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(TJPA. 9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA. 9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11).

Ad cautelam
, tendo em vista a alegação da exordial de que jamais firmou contrato com o aludido Banco e, em sendo exibido o contrato pactuado, ainda que tivesse sido suscitada a tese de falsidade do contrato, pertinente trazer à colação o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Assim, no aludido julgado, restou determinado que
a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Com efeito, entendo que, no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo como já destacado alhures, suficiente a exibição do contrato e do comprovante de transferência para confirmação da legalidade da avença
(consoante indicado alhures).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025